Tribunal: TJSP
Processo: 1001024-16.2018.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-03
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
Apelação Cível. Ação de cobrança de indenização do seguro obrigatório DPVAT. Sentença de procedência. Apelo da ré.

Descabimento da alegação da seguradora de que a indenização não é devida porque o autor, proprietário do veículo, estava inadimplente com o prêmio do seguro obrigatório. O proprietário do veículo é o próprio beneficiário do seguro obrigatório, não podendo a seguradora se furtar ao

Ementa:
Apelação Cível. Ação de cobrança de indenização do seguro obrigatório DPVAT. Sentença de procedência. Apelo da ré.

Descabimento da alegação da seguradora de que a indenização não é devida porque o autor, proprietário do veículo, estava inadimplente com o prêmio do seguro obrigatório. O proprietário do veículo é o próprio beneficiário do seguro obrigatório, não podendo a seguradora se furtar ao pagamento da indenização, sob a alegação de que o prêmio do seguro obrigatório não havia sido pago e nem mesmo porque ele teria sido o causador do acidente, o que, observa-se, nem mesmo foi cogitado. Incidência da Súmula 257, E. STJ.

A ré decaiu de parte mínima do pedido. Art. 86, parágrafo único, CPC. Autor condenado, por inteiro, no pagamento das verbas da sucumbência.

Apelação parcialmente provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000814516
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001024-16.2018.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante SEGURADORA
LIDER DOS CONSORCIOS DE SEGURO DPVAT SA, é apelado MAICON UILQUER
DOS SANTOS GRANDINI (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 3 de outubro de 2020.
MORAIS PUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001024-16.2018.8.26.0196 -Voto no 24293
2
Apelação n° 1001024-16.2018.8.26.0196
Apelantes: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A
Apelado: Maicon Uilquer dos Santos Grandini
Comarca de Franca - 2a Vara Cível
Juiz: Marcelo Augusto de Moura
Voto no 24293
Apelação Cível. Ação de cobrança de indenização do seguro
obrigatório DPVAT. Sentença de procedência. Apelo da ré.
Descabimento da alegação da seguradora de que a indenização não
é devida porque o autor, proprietário do veículo, estava
inadimplente com o prêmio do seguro obrigatório. O proprietário
do veículo é o próprio beneficiário do seguro obrigatório, não
podendo a seguradora se furtar ao pagamento da indenização, sob
a alegação de que o prêmio do seguro obrigatório não havia sido
pago e nem mesmo porque ele teria sido o causador do acidente, o
que, observa-se, nem mesmo foi cogitado. Incidência da Súmula
257, E. STJ.
A ré decaiu de parte mínima do pedido. Art. 86, parágrafo único,
CPC. Autor condenado, por inteiro, no pagamento das verbas da
sucumbência.
Apelação parcialmente provida.
A r. sentença proferida à f. 166/170, destes autos de ação de
cobrança de indenização do seguro obrigatório, ajuizada por MAICON

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001024-16.2018.8.26.0196 -Voto no 24293
3
UILQUER DOS SANTOS GRANDINI, em relação a SEGURADORA LÍDER
DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, julgou procedente o
pedido, condenando a ré no pagamento da indenização no valor de
R$337,50, com correção monetária desde a data do acidente e juros de
mora de 1% ao mês a partir da citação e, também, no pagamento das
custas e despesas processuais e de honorários advocatícios fixados em
R$500,00.
Apelou a ré (f. 173/186), alegando, em suma, que: (a) o
autor, proprietário do veículo envolvido no acidente, estava inadimplente
com o pagamento do prêmio do seguro obrigatório e por isso não faz jus ao
recebimento de qualquer indenização; (b) não se aplica ao presente caso a
Súmula 257 do STJ, pois ela incide apenas nos casos em que o beneficiário
da indenização não seja o próprio motorista inadimplente, mas terceiro; (e)
o autor decaiu da maior parte do pedido e deve arcar com as verbas da
sucumbência; (f) caso seja mantida a condenação da ré no pagamento da
sucumbência, os honorários devem ser fixados em patamar sobre o valor
da condenação ou reduzidos para valor inferior a esta.
A apelação, preparada (f. 187/188), foi contra-arrazoada (f.
192/203).
É o relatório.
A sentença foi disponibilizada no DJE em 24/10/2019,
considerando-se publicada no primeiro dia útil subsequente (f. 171); a
apelação, protocolada em 14/11/2019, é tempestiva.
O autor foi vítima de acidente de trânsito ocorrido em
20/03/2017, quando pilotava sua motocicleta (f. 22/23), sofrendo trauma na
mão direita, com fratura de um dedo (f. 24/35).
Informou o autor que o pedido administrativo de pagamento
da indenização do seguro obrigatório foi “cancelado” (f. 38/39).
Foi realizada perícia médica nestes autos, apurando que o
autor é portador de dano corporal segmentar (parcial) permanente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001024-16.2018.8.26.0196 -Voto no 24293
4
incompleto de leve repercussão no 5o metacarpo da mão direita,
equivalente a percentual de 2,5%, aplicando-se a tabela DPVAT (f.
129/146).
Sobreveio, então, a sentença ora apelada.
Sem razão a ré ao invocar a inadimplência do autor em
relação ao prêmio do seguro obrigatório como causa para a rejeição do
pedido indenizatório.
O art. 8o da Lei 6.194/74 dispõe que: “Comprovado o pagamento,
a Sociedade Seguradora que houver pago a indenização poderá, mediante ação própria,
haver do responsável a importância efetivamente indenizada”.
Por sua vez, o art. 12 da Resolução no 332/2015 do CNSP,
estabeleceu que:
“Efetuado o pagamento da indenização/reembolso, a seguradora líder
poderá, mediante ação própria contra o responsável, haver o
ressarcimento da importância efetivamente indenizada/reembolsada.
Parágrafo único. Em relação ao proprietário do veículo, o disposto no
caput só será aplicado se, na data da ocorrência do sinistro não estiver
com o prêmio do Seguro DPVAT do próprio exercício civil pago e a
ocorrência do sinistro for posterior ao vencimento do Seguro DPVAT.”
Ora, segundo se depreende, a seguradora pode se voltar
regressivamente em relação ao responsável pelo acidente, ou seja, ao
causador do dano e, caso ele seja o proprietário do veículo, tal
ressarcimento somente poderá ser obtido se provada a inadimplência dele
para com o prêmio do seguro DPVAT.
No presente caso, todavia, o proprietário do veículo é a
própria vítima e beneficiária do seguro obrigatório, não podendo a
seguradora se furtar ao pagamento da indenização, sob a alegação de que
o prêmio do seguro obrigatório não havia sido pago e nem mesmo porque o
autor teria sido o causador do acidente, o que, observa-se, nem mesmo foi
cogitado.
Nesse particular, observa-se a Súmula 257 do E. STJ, que
dispôs que: "A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001024-16.2018.8.26.0196 -Voto no 24293
5
Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a
recusa do pagamento da indenização."
E, segundo precedentes do E. STJ e deste Tribunal, o
disposto na mencionada Súmula é aplicado ainda que a vítima seja a
proprietária do veículo envolvido no acidente.
A propósito:
AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT).
FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO. SINISTRO OCORRIDO
ANTES
DA
VIGÊNCIA
DA
LEI
N.
8.441/92.
VÍTIMA
PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO. INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE.
"A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos
Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres
(DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização".
Verbete n. 257 da Súmula do STJ. A indenização devida a pessoa
vitimada, decorrente do chamado Seguro Obrigatório de Danos Pessoais
causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT), pode
ser cobrada mesmo tendo ocorrido o acidente previamente à modificação
da Lei 6.194/74 pela Lei 8.441/92 e antes da formação do consórcio de
seguradoras. Precedentes. O fato de a vítima ser o dono do veículo não
inviabiliza o pagamento da indenização. Recurso conhecido e provido.
(REsp 621962/RJ, Quarta Turma, Relator Ministro Cesar Asfor Rocha,
julgado a 08.06.2004)
“Seguro Obrigatório. Lei no 6.194/74, com redação da Lei no 8.441/92. 1.
Como está em precedente da Corte, a “falta de pagamento do prêmio do
seguro obrigatório não é motivo para a recusa do pagamento da
indenização.”, nos termos da Lei no 8.441, de 30/07/92. 2. Não tem
pertinência deixar de efetuar o pagamento devido pela razão de ser a
vítima proprietária do veículo. 3. Recurso especial conhecido e provido.
(Resp. no 144.583/SP 3a Turma Rel. Min. CARLOS ALBERTO
MENEZES DIREITO).”
ACIDENTE DE TRÂNSITO. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT).
COBRANÇA. A ausência da comprovação do pagamento do prêmio do
seguro obrigatório (DPVAT) não autoriza a recusa do pagamento da
indenização respectiva, mesmo nos casos em que a vítima é a proprietária
do veículo inadimplente. Súmula 257, do C. Superior Tribunal de Justiça.
Sentença mantida. Recurso desprovido, com majoração dos honorários de
sucumbência recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC. (TJSP;
Apelação 1019467-36.2017.8.26.0071; Relator (a): Felipe Ferreira;
Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro de Bauru - 5a Vara
Cível; 16/10/2018; 16/10/2018).
Assim, não há que se falar em afastamento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001024-16.2018.8.26.0196 -Voto no 24293
6
responsabilidade da seguradora no pagamento da indenização do seguro
DPVAT ao autor, beneficiário da indenização, pelo fato de ser ele o
proprietário do veículo envolvido no acidente e estar inadimplente com o
pagamento do prêmio do seguro obrigatório.
Assiste razão à ré, todavia, ao impugnar a distribuição das
verbas da sucumbência.
Não obstante tenho o autor afirmado, na inicial, que era
necessária a realização de perícia médica a fim de se apurar o percentual
de sua sequela, postulou a condenação da ré no pagamento do valor certo
de R$13.500,00.
Ademais, ao atribuir valor à causa, assim constou: “Atribui-se
à causa (CPC/2015, art. 292, I e V), para efeitos fiscais, o valor de R$13.500,00, sendo este
o valor pretendido de indenização” (f. 07).
Nesse quadro, tendo sido postulada a condenação da ré no
pagamento de R$13.500,00 e obtida a indenização no valor de apenas
R$337,50, tem-se que o autor decaiu da maior parte do pedido, incidindo a
regra do parágrafo único do art. 86 do CPC, a saber, “se um litigante sucumbir
em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos
honorários”.
Por tais motivos, considerando que a ré decaiu de parte
mínima do pedido, condeno o autor, por inteiro, no pagamento das custas e
despesas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% do
valor do pedido do qual decaiu (R$13.162,50), com correção monetária
desde a data do acidente e juros de mora de 1% ao mês a partir do trânsito
em julgado.
Deverá a ré, todavia, comprovar melhora na fortuna do autor
para lhe cobrar as verbas da sucumbência, posto ser ele beneficiário da
assistência judiciária.
Finalmente, com a ressalva de meu entendimento contrário,
adiro ao entendimento dominante nesta Câmara, que segue os precedentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001024-16.2018.8.26.0196 -Voto no 24293
7
do E. STJ, no sentido de que o parcial provimento da apelação não enseja
majoração/fixação de honorários em sede recursal.
Dou, pois, parcial provimento à apelação.
Morais Pucci
Relator